Tribunal: STF
Processo: ARE 1475494
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Apal Agropecuária Aliança S/A interpõe o agravo (eDoc 40), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 38) que,  à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 33) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado (eDoc 27):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA SUPLANTADO PELA COISA JULGADA. 



     1. A questão relativa à competência para o julgamento da causa não pode ser discutida novamente na fase de cumprimento de sentença porque, por ter sido analisada e decidida na fase de conhecimento do processo, sobre ela formou-se coisa julgada. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (...).



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação à Súmula nº 22 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça do Trabalho “processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04”.



    Ressalta que a sentença de mérito foi proferida em 03/2011, ou seja, após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Justiça do Trabalho, órgão investido de competência para julgar lide referente à relação de trabalho. 



    Em contrarrazões (eDoc 36), os autores pugnam pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão. Alegam que, no Conflito de Competência n.º 64.844/ES, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão em 1º.8.2006, reconhecendo a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 66).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal estadual assentou que a questão referente à incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda não mais poderia ser suscitada, uma vez que acobertada pela coisa julgada. Colho do correspondente voto-condutor os seguintes excertos:



    Requereu que seja a decisão reformada "no sentido de que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a consequente anulação dos atos decisórios proferidos nos autos, incluindo a sentença, remetendo os autos à Justiça do Trabalho nos termos do enunciado da súmula vinculante 22 do STF, desconstituindo-se as constrições realizadas em desfavor da empresa" (fl. 21). 



    Por ter sido analisada e decidida na fase de conhecimento do processo (fls. 295-6 e 314-7) a matéria envolvendo a competência para o julgamento da causa está preclusa, porque alcançada pelos efeitos sanatórios da coisa julgada, de sorte que não mais pode ser discutida — e muito menos ser acolhida a alegação de incompetência da Justiça comum estadual — na fase de cumprimento da sentença.



    A modificação do entendimento exigiria a análise dos limites objetivos da coisa julgada, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. Sobre o tema, o seguinte precedente:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência. Justiça do Trabalho. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    (AI n. 707.072, ministro Dias Toffoli)



    Outro não é o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371, Tema n.º 660 da repercussão geral, segundo o qual questões relativas ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não apresentam repercussão geral, por articular a matéria impugnada ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente